Tribunal: STF
Processo: ADI 5777
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público ANSEMP ajuizou ação direta em face dos arts. 1º, § 1º e 2º, da Lei Complementar 276/2004; 3º e 6º, da Lei Complementar 368/2006; 4º, da Lei Complementar 400/2007; 2º, da Lei Complementar 505/2010; 4º e 5º, da Lei Complementar 517/2010; 3º, da Lei Complementar 599/2013; 4º, I, II, III, IV e parágrafo único, da Lei Complementar 629/2014; 3º, da Lei Complementar 650/2015; 1º, parágrafo único, da Lei Complementar 653/2015; 5º, parágrafo único; e 6º, da Lei Complementar 664/2015; 6º, I e II, da Lei Complementar 665/2015; 6º, I, II, III e IV, da Lei Complementar 683/2016, todas do Estado de Santa Catarina.



    O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (SIMPE/RS), por meio da petição/STF n. 80.165/2022, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alude à relevância da matéria. Argumenta que a interpretação constitucional evidenciada pela decisão a ser proferida repercutirá nos interesses dos congregados. Alega afinidade entre suas finalidades institucionais e o tema da ação.



    2. O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da matéria, representatividade da postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente